Tribunal: TJSP
Processo: 0000465-55.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
LESÕES CORPORAIS LEVES E AMEAÇA. Violência doméstica. Prova robusta da autoria e da materialidade de ambas as infrações. Condenação mantida. Dosimetria. Pena das lesões corporais fixada, corretamente, acima do piso legal, tendo em vista que o réu espancou a ofendida, sujeitando-a a sofrimento desmedido. Reprimenda da ameaça, contudo, que comporta redução, devendo ser afastado o aumento imposto à

Ementa:
LESÕES CORPORAIS LEVES E AMEAÇA. Violência doméstica. Prova robusta da autoria e da materialidade de ambas as infrações. Condenação mantida. Dosimetria. Pena das lesões corporais fixada, corretamente, acima do piso legal, tendo em vista que o réu espancou a ofendida, sujeitando-a a sofrimento desmedido. Reprimenda da ameaça, contudo, que comporta redução, devendo ser afastado o aumento imposto à básica, uma vez normais à espécie as circunstâncias do delito. Na segunda etapa, adequado o acréscimo de um sexto (e não de metade, como procedido na sentença), pela agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal. Por fim, diante da continuidade delitiva (duas ameaças praticadas contra a vítima, no intervalo de três dias), correto o aumento de um sexto da respectiva sanção. Concessão do sursis e fixação do regime aberto para o caso de revogação do benefício. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000465-55.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EZEQUIEL
ALEXANDRE DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena do apelante, quanto ao delito do artigo
147, do Código Penal, a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto,
mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-55.2018.8.26.0009 -Voto no 37771
2
VOTO No 37.771 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0000465-55.2018.8.26.0009 São Paulo
Apelante: EZEQUIEL ALEXANDRE DE CASTRO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
LESÕES CORPORAIS LEVES E AMEAÇA. Violência
doméstica.
Prova
robusta
da
autoria
e
da
materialidade de ambas as infrações. Condenação
mantida. Dosimetria. Pena das lesões corporais
fixada, corretamente, acima do piso legal, tendo em
vista que o réu espancou a ofendida, sujeitando-a a
sofrimento desmedido. Reprimenda da ameaça,
contudo, que comporta redução, devendo ser
afastado o aumento imposto à básica, uma vez
normais à espécie as circunstâncias do delito. Na
segunda etapa, adequado o acréscimo de um sexto
(e não de metade, como procedido na sentença), pela
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”,
do Código Penal. Por fim, diante da continuidade
delitiva (duas ameaças praticadas contra a vítima, no
intervalo de três dias), correto o aumento de um
sexto da respectiva sanção. Concessão do sursis e
fixação do regime aberto para o caso de revogação
do benefício. Apelo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por EZEQUIEL
ALEXANDRE DE CASTRO de sentença que o condenou, como incurso no artigo
147, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71, do mesmo diploma
legal, e no artigo 129, § 9o, também do Código Penal, aplicada a regra do
concurso material, à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em
regime aberto, concedido o sursis pelo prazo de 03 (três) anos, com as condições
estabelecidas no artigo 78, §§ 1o e 2o, do Código Penal, postulando a absolvição
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da reprimenda,
inclusive do período de suspensão condicional da pena.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 171/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-55.2018.8.26.0009 -Voto no 37771
3
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 62/64 que, no dia
23 de outubro de 2017, por volta da 01h, na Rua José Barbera, no 106,
Sapopemba, nesta Capital, EZEQUIEL ALEXANDRE CASTRO, em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n. 11.340/60,
ofendeu a integridade corporal da então companheira Gislaine Alves de Lima,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Consta, ainda, que, nos dias 23 e 26 de
dezembro de 2017, na Rua Cristiane de Andrade, no 12-A, Jardim São Roberto,
nesta Capital, o acusado, por duas vezes, ameaçou Gislaine, por palavras, de
causar-lhe mal injusto e grave.
O apelo comporta parcial provimento.
A
materialidade
delitiva
encontra-se
devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelas
fotografias de fls. 09/11, pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 19/20 e
pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que a vítima confirmou o quanto narrado na inicial. Contou que, na data dos
fatos, durante uma discussão, o acusado a agrediu com socos, chutes e
empurrões, bem como a ofendeu moralmente. Em razão das agressões, sofreu
ferimentos em várias partes do corpo, tais como, tórax, braços e pernas, tendo
vomitado sangue e permanecido, por mais de um mês, com dores no peito.
Afirmou, ademais, que essa não fora a primeira vez que o apelante a agredira
fisicamente. Encontra-se separada dele desde então, quando se mudou para a
casa da sua genitora. Em 23 de dezembro daquele mesmo ano, o réu, não
conformado com a separação, a ameaçou, dizendo-lhe que “iria pagar”. Três dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-55.2018.8.26.0009 -Voto no 37771
4
depois, durante conversa telefônica, ele a ameaçou novamente, ao afirmar “para
ela rezar para encontrar o capeta, mas não a ele, que iria pagar por tudo que havia feito com
ele” (fls. 13 e gravação no sistema SAJ).
Além das declarações coerentes e seguras da
vítima, as lesões corporais leves, consistentes em “Equimose arroxeada na região
deltóidea direita; Equimose arroxeada na região lateral do braço direito; Equimose
arroxeada na região posterior do braço direito; Equimose arroxeada na região anterior do
antebraço direito; Equimose esverdeada na região esternal do tórax; Equimose esverdeada
na região peitoral esquerda; Equimoses na região lateral do braço esquerdo que se estende
até o cotovelo esquerdo; Equimose arroxeada na região escapular direita; Equimoses
arroxeadas (duas) na região escapular esquerda; Equimose arroxeada em formato circular
sendo 2cm no seu maior diâmetro na região lombar direita; Equimose arroxeada na região
antero medial do joelho direito, formato circular medindo 9cm no seu maior diâmetro;
Equimose arroxeada na face lateral da perna esquerda; Equimose arroxeada na região da
coxa póstero-superior esquerda”, foram atestadas pelo laudo de exame de corpo de
delito de fls. 19/20, bem como registradas pelas fotografias de fls. 09/11.
Vale
destacar
que
a
vítima
apresentou
declarações harmônicas e coerentes nas duas fases da persecução penal, em
relação a ambos os delitos, não demonstrando qualquer indício de deliberada
intenção de prejudicar o acusado.
Leontina Conceição de Lima, mãe da vítima,
afirmou que a filha está separada do apelante. A ofendida lhe contou sobre as
agressões sofridas, sendo que ela apresentava marcas por todo o corpo (no
peito, nas costas, nas pernas e nos braços). Presenciou o acusado ameaçar
Gislaine, quando ela já havia se mudado para sua casa (fls. 28 e gravação no
sistema SAJ).
Assim, restou isolada do conjunto probatório a
versão apresentada pelo acusado, no sentido de que somente se defendeu da
vítima, que partiu para cima dele, ao que a empurrou e segurou pelos braços, a
fim de que ela não o agredisse. Negou, também, as ameaças, afirmando que foi à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-55.2018.8.26.0009 -Voto no 37771
5
residência da genitora da ofendida, tão somente para levar as roupas dela, não
se recordando, ademais, do teor da conversa que tiveram por telefone (gravação
no sistema SAJ).
E não prospera a tese de que o réu agiu em
legítima defesa, uma vez não há sequer indícios de que ele tenha sofrido
qualquer lesão e a sua conduta, ainda que considerada a versão exculpatória, foi
totalmente desproporcional, acentuada pela diferença de força entre o acusado e
a vítima, não havendo se cogitar de absolvição.
Diante desse quadro, bem caracterizados os
delitos de lesão corporal e ameaça, com a incidência da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois as ameaças ocorreram no
contexto de violência doméstica, anotando-se que as duas condutas lesões
corporais e ameaças - resultaram de desígnios claramente autônomos e
ofenderam bens jurídicos diversos, daí o concurso material bem reconhecido em
primeiro grau.
Passa-se, assim, à análise das reprimendas.
A pena das lesões corporais foi corretamente
fixada em nove meses de detenção, pois, como bem justificado na r. sentença, “a
agressividade e personalidade delitiva restaram cabalmente demonstradas pelas múltiplas
lesões ostentadas pela ofendida, no tórax, nas costas e nas pernas e braços, a sinalizar a
prática de espancamento. Anota-se que a vítima ficou bastante marcada, precisou da ajuda
de terceiros, inclusive para ter abrigo. Outrossim, também não se pode desprezar que a
agressão ocorreu durante o repouso noturno, a dificultar qualquer socorro para a vítima”
(fls. 123). E a extensão das lesões suportadas pela ofendida encontra-se
atestada pelas fotografias de fls. 09/11, como, também, pelo laudo pericial de fls.
19/20.
Já, em relação às ameaças, deve ser afastado
o aumento imposto em primeiro grau, partindo a sanção do piso legal, ou seja, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000465-55.2018.8.26.0009 -Voto no 37771
6
um mês detenção, uma vez normais à espécie as circunstâncias do delito. Na
segunda fase, pela agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal, adequado o aumento de um sexto (e não de metade, como procedido em
primeiro grau). Por fim, reconhecida a continuidade delitiva entre as duas
ameaças, houve o acréscimo de um sexto, totalizando, agora, um mês e dez dias
de detenção.
E, diante do concurso material entre as lesões
corporais e as ameaças, tem-se, definitivamente, dez meses e dez dias de
detenção.
Fixou-se, por fim, o regime aberto, sendo o réu
beneficiado com o sursis, estabelecido pelo prazo de três anos, “tendo em vista a
cena de espancamento, aliada à ameaça reiterada” (fls. 124), nada mais podendo
pleitear a Defesa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena do apelante, quanto ao delito do artigo 147, do
Código Penal, a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto,
mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)